Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MORA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PACTA SUNT SERVANDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie.
2. No caso em exame, as abusividades e nulidades apontadas dependem de dilação probatória, tendo em vista que em exame de cognição sumária as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato.
2.1. Assim, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam indevidamente suspensas, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato.
3. Inaceitável que seja deferida a consignação de valor muito inferior ao convencionado pelas partes, considerado por laudo técnico produzido unilateralmente pela autora como o valor incontroverso da parcela, antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais.
3.1. Para que os efeitos da mora sejam afastados, cessando os pagamentos, não incluindo o nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito, e mantendo a posse do veículo com a agravante, imprescindível que o depósito seja efetuado no valor integral das parcelas.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.